Tribunal: STF
Processo: RE 1497474
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    Direito do Trabalho. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Terceirização. Profissional liberal. Contrato de associação com Escritório de Advocacia. “pejotização”. ADPF nº 324/Df. ADC nº 48/Df. ADI nº 5.625/Df. RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG Nº 725). 



    II. Questão em discussão



    2. Agravo em que se postula o restabelecimento do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre as partes. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. 



    III. Razões de decidir



    3. No agravo regimental, deve-se impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena do respectivo não conhecimento.



    4. A agravante, contudo, deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Se limita em suas razões à compreensão de que “a decisão monocrática utilizou-se da tese firmada na ADPF nº 324/DF e no Tema 725 da Repercussão Geral” e que “tais precedentes tratam de terceirização e divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, não sendo aplicáveis ao caso concreto”.



    5. A falta de impugnação específica das premissas assentadas na decisão inviabiliza a análise do agravo regimental. É, portanto, pertinente a aplicação do enunciado nº 283 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não conhecido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III, e art. 1.021, § 1º, do RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 283 da Súmula/STF; ARE nº 1.365.464-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; ARE nº 1.365.012-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 13/06/2022; e ARE nº 1.324.966-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021.